Tribunal: TJDFT
Processo: 0711546-24.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL. CONSTRUÇÃO NA VIGÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. INFIRMAÇÃO. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. PARTILHA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados nos autos da ação de união estável cumulada com partilha de bens. Pretende o apelante a reforma da sentença para que seja excluído da partilha imóvel cujo alega ter caráter de bem particular, haja vista que seria fruto de sub-rogação de imóvel que foi edificado sem comunhão de esforços inerentes do regime de união estável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na aferição da comunicabilidade do imóvel adquirido na constância do casamento, ante a alegação de que referido bem fora adquirido por sub-rogação de outro que ostentaria natureza de bem particular, devendo-se perquirir as circunstâncias que envolveram a edificação e a efetiva destinação do bem imóvel objeto da permuta e da referida sub-rogação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 1.725 do Código Civil, na ausência de pacto escrito dispondo em sentido diverso, aplica-se à união estável o regime da comunhão parcial de bens. Nesse regime, comunicam-se os bens adquiridos de forma onerosa durante a constância da convivência, ressalvadas as hipóteses de incomunicabilidade expressamente previstas no art. 1.659 do Código Civil.
3. Diante da presunção de esforço comum na formação do patrimônio, incumbe à parte que pretende excluir determinado bem da partilha o ônus de demonstrar que se trata de bem de natureza particular, mediante a comprovação de circunstância fática ou jurídica que afaste sua comunicabilidade nos termos da lei.
4. A ausência de verossimilhança na alegação de que o imóvel, que se estabelecera como gênesis das suscetíveis permutas, foi edificado sem a comunhão de esforços inerente do regime de união estável, constitui óbice ao reconhecimento da sub-rogação pleiteada pelo autor, inviabilizando sua exclusão da partilha, haja vista não haver prova inequívoca do alegado nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. "O regime jurídico da união estável atrai a presunção de comunhão de esforços quanto aos bens adquiridos ou edificados na constância da convivência, de modo que, sendo arguida a incomunicabilidade de determinado bem, o ônus da prova recai sobre aquele que postula sua exclusão da partilha.”
“2. A falta de prova inequívoca de aquisição do imóvel em sub-rogação inviabiliza sua exclusão da partilha.”
____________
Dispositivos relevantes citados: da CF/1988,; CC, arts. 1.723 e 1.724, art. 1.659, I e art. 1662; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1884000, 0704529-59.2022.8.07.0008, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a TURMA CÍVEL, DJE de 26/07/2024; Acórdão 1839682, 0708798-32.2022.8.07.0012, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a TURMA CÍVEL, DJE de 02/05/2024; Acórdão 1292318, 00077965420168070020, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 16/11/2020; Acórdão 1847734, 0709274-65.2020.8.07.0004, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/04/2024, publicado no DJe: 26/04/2024